Tribunal: STF
Processo: HC 235062
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 E REVISÃO DE DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.11.2023, por Marco Aurélio Rodrigues da Cruz, advogado, em benefício de Luiz Fernando Nascimento Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.394/MG.



O caso



    2. Em 19.12.2019, o juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Uberlândia/MG julgou procedente a denúncia, condenando o paciente como incurso no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 às penas de nove anos de reclusão e mil e trezentos dias-multa (e-doc. 7).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0088162-98.2019.8.13.0702, interposta pelo Ministério Público e pelas defesas dos réus, a 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 16.3.2021, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial, para aplicar a causa de aumento de pena do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e fixar a pena em quatorze anos de reclusão e o pagamento de mil, oitocentos e sessenta e seis dias-multa (e-doc. 9). Esta a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM - PRELIMINAR - INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA - INOCORRÊNCIA - PARTES DEVIDAMENTE INTIMADAS - PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA AUDIÊNCIA NO JUÍZO DEPRECADO - SÚMULA 273 DO STJ - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE EVIDENCIADA - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - PRESENÇA DE ANIMUS ASSOCIATIVO HABITUAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUMENTO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL - ART. 40, V, DA LEI 11.343/06 - POSSIBILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 



    - Havendo comprovação da intimação das partes acerca da expedição da carta precatória para oitiva de testemunha, não há que se falar em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    - Nos termos da súmula 273 do STJ: ‘Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado’. 



    - Revelando-se robusto o acervo probatório produzido no sentido de demonstrar que os réus, efetivamente, possuíam substâncias entorpecentes destinadas ao comércio, corretas as suas condenações pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06.



      - Os testemunhos de policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los. - Comprovado que os réus estavam organizados de maneira estável e permanente para a prática do tráfico, é de rigor a condenação dos mesmos pelo crime do art. 35 da Lei 11.343/06. 



    - A causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 tem em mira beneficiar o traficante iniciante, que eventualmente praticou o comércio ilícito de entorpecentes, não podendo beneficiar aquele que habitualmente vem se dedicando às atividades criminosas. 



    - A exorbitante quantidade de drogas apreendidas e os demais equipamentos utilizados para o preparo e refino da droga localizados, justificam a fixação da pena-base em patamar mais elevado que o imposto em primeira instância - inteligência do art. 42 da Lei 11.343/06. 



    - Comprovado nos autos que entendo que a intenção dos agentes era promover a traficância entre estado da Federação e o Distrito Federal, deve ser reconhecida a majorante prevista no art. 40, V da Lei 11.343/06. 



    - A ausência de transporte dos entorpecentes entre Minas Gerais e o Distrito Federal, não é causa suficiente para elidir a referida majorante, nos termos da Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual’. 



    - Compete ao juízo da execução a análise acerca do pedido de isenção das custas processuais”.



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 843.394/MG, no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik (e-doc. 12).



    A defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 843.394, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 15). Esta a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus substitutivo de recurso próprio e deixou de conceder a ordem, de ofício, por não identificar manifesta ilegalidade na espécie. 



    2. Em relação ao delito de associação para o tráfico, restou consignado que as instâncias ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, verificaram a presença de vínculo estável entre o paciente e os corréus, destacando-se o intenso trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal, por aproximadamente 4 meses, bem como a apreensão de exorbitante quantidade de droga (509,2kg de maconha). A desconstituição dessas conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    3. Diante da manutenção da condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, concluiu-se que não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, ante a dedicação à atividade criminosa inerente ao delito. 



    4. Do mesmo modo, não se constatou ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que o aumento da pena-base em 2 anos foi justificado pela quantidade/natureza das drogas apreendidas – 509,2kg de maconha –, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/06, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP. No ponto, ressaltou-se a inexistência de bis in idem, porquanto a quantidade de droga apreendida foi utilizada apenas para a exasperação a pena-base. 



    5. Agravo regimental desprovido”.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega dever ser aplicada a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque o paciente “é primário, menor de 21 (vinte um) anos, a época dos fatos, possui bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa e não integra organização criminosa” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “as instâncias subalternas submeteram o paciente Luiz Fernando Nascimento Silva as iras do art. 35 da Lei 11.343/06, não tendo o paciente qualquer vínculo anterior com qualquer atividade criminosa” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Assevera que “as penas foram majoradas sem motivos aparentes gerando bis in idem na aplicação da pena em desfavor do paciente Luiz Fernando Nascimento Silva sendo certo que o redimensionamento da pena aplicada é medida necessária” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, REQUER seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no art. 5º, inc. LXVII, da Constituição Federal c/c art. 648, I e IV, do Código de Processo Penal, em favor do paciente LUIZ FERNANDO NASCIMENTO SILVA, e, após coleta das informações da autoridade coatora e oitiva do Ministério Público, seja tornada definitiva a ordem para: 



    a) Acolher a ordem para determinar que o juízo originário reconheça e aplique em favor do paciente Luiz Fernando Nascimento Silva a benesse prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06; 



    b) Acolher a ordem para absolver o paciente Luiz Fernando Nascimento Silva da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, considerando não haver o preenchimento dos requisitos da estabilidade e permanência, e, 



    c) Caso não seja acolhido os pedidos acima mencionados que possa acolher a ordem para redimensionar a pena considerando estar evidente que no caso concreto houve a aplicação do bis in iden quando da aplicação da pena, bem como, as penas foram majoradas acima do mínimo legal sem razões aparentes” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O paciente foi condenado pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Consta na sentença condenatória:



    “Os policiais são claros e coerentes ao afirmarem que os denunciados permaneceram na casa por aproximadamente três horas, e que foi possível observar que eles descarregaram as drogas do carro para o interior do imóvel. Esclareceram ainda, que o automóvel em que Felipe e Luiz Fernando, o qual os policiais se referem apenas como Fernando, estava com forte odor de maconha e que apresentava vestígios da droga. (...)



    Ressalto também, que a grande quantidade de entorpecentes 509,2kg (quinhentos e nove quilos e duzentos gramas) encontrada com os denunciados no momento da abordagem e diligências, é fator relevante, o que indica que eles se dedicam à atividades criminosa em organização criminosa. (...)



    O fim delinquencial objetivando o tráfico de drogas se mostra claro e sem dúvidas. Ademais, os elementos colhidos nos autos, evidenciam que os réus formaram uma associação estável e permanente para a prática do tráfico, cada qual com função estabelecida para o sucesso da empreitada criminosa. Restou demonstrado, que Junior era o responsável pela segurança e vigilância da casa cofre. Luiz Fernando, sempre referido como Fernando, o responsável pela distribuição e administração das drogas, e por fim, Felipe, auxiliava no transporte dos entorpecentes. 



    Em desfavor dos acusados constam os depoimentos e dos policiais civis que participaram das investigações e prisões dos acusados. (...)



    Os policiais foram bastante claros ao descreverem as condutas criminosas perpetradas pelos réus, demonstrando seus envolvimentos com a associação ao tráfico, o que pode ser percebido através de seus depoimentos, os quais esclareceram de forma clara, que os réus estavam previamente ajustados, visto que as denúncias informavam os nomes de Junior e Fernando, o que demonstra que eles tinham estabilidade na prática do tráfico, já que existiam informações precisas dos denunciados, além do automóvel que seria utilizado para o transporte da droga, o que foi confirmado no dia das prisões. 



    Em se tratando da investigação presente no inquérito policial, percebe-se que existem provas suficientes para embasar uma sentença condenatória contra os acusados, as quais são suficientemente precisas ao demonstrarem que os fatos ocorreriam da maneira que foi denunciada, confirmando a união estável dos acusados, com o fim de traficar entorpecentes. 



    É certo que os acusados permaneciam em união associativa estável e permanente, formada por mais de duas pessoas, estruturalmente ordenada para o fim de se cometer tráfico de drogas, o resta comprovando inclusive pela expressiva quantidade de droga encontrada no local, sendo incompreensível a tese que pugna por suas absolvições” (e-doc. 7).



    7. Ao examinar o pleito de absolvição pelo crime de associação para o tráfico e da aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu:



    “In casu, a associação para o tráfico de drogas - crime autônomo, independente e que exige o dolo específico, consistente no ânimo de junção de caráter estável e permanente para fins de traficância - ressai inconteste da prova oral colhida, do teor das informações recebidas pela Polícia Civil de Brasília/DF, que ensejou uma investigação que já perdurava cerca de 04 (quatro) meses, consoante ressaltado pelo policial Anthístenes Ximenes de Aragão. 



    Como visto, os acusados já eram alvo de intensa investigação da Polícia Civil do Distrito Federal, havendo comprovada ligação entre eles, inclusive sendo apontado em informações colhidas pelos policiais os nomes de Júnio Salgueiro e Luiz Fernando. 



    Não bastasse isso, a exorbitante quantidade de droga apreendida (509,2kg - quinhentos e nove quilos e duzentos gramas de maconha), in casu, já seria indicativo suficiente para a configuração do animus associativo entre os apelantes. 



    Ora, a apreensão dessa desmesurada quantidade de entorpecente, é prova inconteste de que a associação realizada pelos acusados não se tratava de fato isolado e passageiro. 



    A guarda, preparo e venda de tão elevada quantidade de entorpecentes exige uma associação duradoura, com o fim determinado de disseminar drogas ilícitas no seio social, o que, a meu ver, configura o dolo exigido pelo tipo legal (estabilidade ou permanência da associação criminosa). 



    Dito isso, verifico que as provas coletadas não deixam dúvida quanto à participação dos apelantes no crime previsto no art.35 da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em absolvição.



    Da causa de diminuição de pena. 



    No tocante ao pedido de aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, entendo que também não comporta deferimento. 



    A aludida benesse tem como escopo beneficiar a figura do ‘traficante principiante’, ou seja, aquele que estaria comercializando entorpecentes de maneira eventual, não tendo a atividade ilícita como usual em sua vida. 



    Entretanto, conforme se vê dos autos, apesar dos acusados serem primários e contar com bons antecedentes, as provas indicam que tinham no tráfico de drogas atividade habitual, tanto que foram condenados pelo crime de associação para o tráfico de drogas. 



    Ora, foi arrecadada expressiva quantidade de droga, totalmente incompatível com a figura do ‘traficante esporádico’. 



    Neste cenário, indicando as provas que os acusados eram useiros e vezeiros no comércio clandestino de substâncias ilícitas, realmente se mostra impossível a incidência da minorante do art.33, §4º da Lei de Tóxicos” (e-doc. 9).



    8. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



     



    A pretendida aplicação do § 4º do art. 33 e a absolvição quanto ao art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006, exigiriam o reexame de fatos e provas, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. 



    Descabe cogitar-se de fundamentação inidônea para a não aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelo menos com os elementos constantes dos autos. 



    Para reexaminar a premissa de dedicação do paciente à atividade criminosa, assentada com fundamento no conjunto probatório dos autos e realçada pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, e concluir pela absolvição quanto ao art. 35 ou incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33, ambos da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Ademais, tem-se, na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    9. Anote-se que a quantidade de droga apreendida (mais de 500kg de maconha), a interestadualidade (envio paulatino das drogas a Brasília), balança de precisão e caderno com anotações contábeis foram considerados indicativos de traficância do paciente. 



    Também o pleito de aplicação do privilégio para o tráfico de drogas é incompatível com a condenação por associação para o tráfico. Um dos requisitos autorizadores da incidência do § 4º do art. 33 é não haver dedicação a atividades criminosas.



    10. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora